Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703074-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA RECORRIDO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. LEGITIMIDADE. PRAZO. NÃO OBSERVADO. MULTA DEVIDA. CONSUMO MÍNIMO. SUPRESSIO. MULTA. AFASTADA. CADASTRAMENTO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença considerando a legitimidade das multas aplicadas em razão do inadimplemento contratual. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. As partes entabularam contrato para fornecimento de gás liquefeito que estabelecia de forma clara a renovação automática pelo período de doze meses estipulando prazo para denúncia. 2.1. Considerando que a parte não observou o prazo da denúncia, considera-se que a resilição ocorrera por culpa exclusiva, sendo necessária a aplicação da multa contratual. 3. Legítima a multa, não havendo o pagamento, como consequência, não pode ser afastado o direito do fornecedor em realizar o cadastrado do autor no rol de inadimplentes. 4. Apesar da existência de cláusula que estipula o consumo mínimo, pelo arcabouço probatório, verifica-se que esse consumo raramente fora observado, não sendo possível a aplicação da multa contratual apenas quando da resolução do contrato sob pena de violação da boa-fé contratual. 5. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que a decisão colegiada ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, e 51, incisos IV e XV, §§1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a validade de cláusula contratual sancionatória. Assevera que não se pode admitir que o consumidor seja sancionado por querer mudar de fornecedor, na busca por melhores serviços e/ou por serviços menos onerosos, quanto mais diante de cláusula penal inserida em contrato de adesão sobre o qual não foi facultado ao consumidor qualquer tipo de alteração; c) artigos 413, 884 e 421, todos do Código Civil, porque deixou de aplicar a redução equitativa da multa contratual prevista na cláusula 7.5, o que acabou ensejando enriquecimento sem causa da recorrida. Afirma que o tribunal a quo desconsiderou as funções sociais do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico entre as prestações, eis que verificada vantagem excessiva à recorrida na aplicação da multa; d) artigo 47 do CDC, porquanto o critério escolhido para a aplicação da multa é evidentemente desproporcional e desvantajoso para o recorrente. Defende a necessidade de aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor; e) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 509, inciso II, do CPC, porquanto deixou de se manifestar acerca da necessidade de liquidação de eventual condenação, por meio de procedimento comum, bem como não reconheceu a necessidade de se aplicar ao caso a inversão do ônus da prova. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, incisos IV e XV, §§1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ Portanto, considerando a clareza da cláusula estabelecida entre as parte e a ausência de qualquer abusividade, o condomínio-autor não tendo respeitado o prazo para denúncia do contrato, de fato estaria obrigado até abril de 2020, sendo devida a aplicação da penalidade prevista no contrato que estabelece...” (ID 29279796), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 413, 884 e 421, todos do CC; 6o, inciso VIII, e 47, ambos do CDC e 509, inciso II, do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso jurisprudencial (redução equitativa da multa), pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023